Tribunal: TJSP
Processo: 3004376-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – Concessão em primeiro grau – Determinação de fornecimento pelas Administrações Públicas Estadual e Municipal a providenciarem o necessário para imediata realização de cirurgia para tratamento da enfermidade do autor, recomendado por médico competente – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Situação de vulnerabilidade comprovada nos autos –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – Concessão em primeiro grau – Determinação de fornecimento pelas Administrações Públicas Estadual e Municipal a providenciarem o necessário para imediata realização de cirurgia para tratamento da enfermidade do autor, recomendado por médico competente – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Situação de vulnerabilidade comprovada nos autos – Agravado é idoso e portador de aneurisma da aorta abdominal infrarrenal (CID I71.3) – Decisão correta, a merecer confirmação – Tutela antecipada mantida – Recurso desprovido.